Tribunal: TJMT
Processo: 0013412-33.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013412-33.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 495.317.356-20 (EMBARGANTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (EMBARGANTE), DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM - CPF: 714.056.071-49 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (EMBARGANTE), UNION FDV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.800.955/0001-38 (EMBARGANTE), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (EMBARGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (EMBARGADO), DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM - CPF: 714.056.071-49 (EMBARGADO), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (EMBARGADO), UNION FDV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.800.955/0001-38 (EMBARGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 495.317.356-20 (EMBARGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM - CPF: 714.056.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA

EMBARGADO(S):

UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO(S):

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADO(S):

EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA

EMBARGADO(S):

CONSTRUTORA ATHOS S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS

- PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA ADQUIRENTE PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE AS RÉS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES (ALUGUEL DE 0,5% POR MÊS DE ATRASO), AFASTANDO-SE A MULTA MORATÓRIA DE 10% – TEMA 970 DO STJ – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E QUANTO AO TERMO FINAL DO CÔMPUTO DOS ALUGUÉIS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES – OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA NO TOCANTE AOS LUCROS CESSANTES – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Havendo omissão do aresto embargado quanto à análise do pedido de majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, devem se acolhidos os aclaratórios apenas para que tal pretensão recursal seja examinada.

No entanto, deve ser mantida a verba indenizatória arbitrada na origem a título de danos morais quando, além de atenta às circunstâncias e extensão do dano, se revela com consentânea com os primados de razoabilidade e proporcionalidade.

Não há se falar em omissão quanto ao limite temporal dos lucros cessantes quando o aresto é claro ao definir que o valor correspondente ao do aluguel a que a embargada faria jus acaso o imóvel tivesse sido entregue no limite do prazo contratual é a data da sentença – momento em que o contrato de compra e venda do imóvel foi declarado rescindido.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA

EMBARGADO(S):

UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO(S):

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADO(S):

EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA

EMBARGADO(S):

CONSTRUTORA ATHOS S/A

EMBARGANTE(S):

ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA

EMBARGADO(S):

UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA
contra o aresto de ID. n. 52602469 que, nos autos da
Ação de Rescisão contratual c/c Indenizatória por danos morais e materiais
nº 0013412-33.2016.8.11.0041 (Cód. 1107066), negou provimento ao recurso da corré
UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA
,

e deu parcial provimento ao apelo da autora, ora embargante, para condenar solidariamente as rés a lhe pagarem,
a título de lucros cessantes, o correspondente ao valor de alugueis desde junho 2015 – data que que escoado o prazo de prorrogação (tolerância) para a entrega dos imóveis comerciais adquiridos e não entregues –, à ordem de 0,5% sobre o valor atualizado do preço pago pelos imóveis por mês de atraso, afastando, porém, a cláusula penal – de 10% do preço total do negócio –, por força do
Tema 970
do STJ. Ficaram mantidos os demais termos da sentença.

Inconformada, afirma a autora que o aresto seria omisso porquanto deixou de divulgar o valor do patamar para a condenação pelos danos morais que lhe foram impostos, bem como, deixou de delimitar o prazo final de incidência a título de indenização pelos lucros cessantes.

Sustenta que deve ser considerada a Ata Notarial de ID. 49113118, a qual certifica que a obra ainda não fora concluída, e que diante da análise dos registros fotográficos do local, a obra encontra-se em estado de total abandono e não demonstra sinais de que será tão logo retomada, muito menos finalizada.

Pugna, assim, que valores a serem pagos a título de lucros cessantes sejam contabilizados ao menos até o trânsito em julgado da decisão.

Contrarrazões no ID. n. 54785980.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Pois bem.

No que pertine ao pedido de majoração do valor da verba indenizatória arbitrada na origem a título de danos morais, o aresto de fato mostrou-se omisso.

Diante disso, passo a aclará-lo.

Neste particular, é fato que nas razões de seu apelo (ID. n. 49113129) a ora embargante pugnou pela majoração de tal verba, sobretudo diante da pequena diferença entre o valor fixado na sentença (R$10.000,00) e o requerido na inicial (R$15.000,00).

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, considerados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, o valor de R$10.000,00 fixado se revela quantia suficiente para compensar a parte autora pelo abalo suportado sem menosprezar e nem mesmo supervalorizar dano.

Com essas considerações, deve a sentença permanecer tal como lançada.

Nesses termos, aclaro o acórdão embargado neste ponto tão somente para manter a verba fixada a título de indenização por danos morais.

Todavia, no que tange aos lucros cessantes, não há qualquer omissão no julgado na medida em que o aresto foi claro quanto ao termo final do cômputo do valor correspondente ao do aluguel a que a embargada faria jus acaso o imóvel tivesse sido entregue no limite do prazo contratual, qual seja, a data da sentença.

Vejamos:

“[...]

Assim, se considerarmos a regra de ouro do mercado de locações imobiliárias, segundo a qual o valor do aluguel corresponde, em média, 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, tem-se que a partir de 20 (vinte) meses de atraso na entrega do imóvel desde a data de tolerância, os lucros cessantes correspondentes ao locatício passa a ser mais vantajoso que a cláusula penal de percentual fixo.

No caso, considerando que
entre junho de 2015 – data limite da tolerância para a entrega dos imóveis – e a sentença (agosto de 2019)
– passados mais de passados exatos 49 (quarenta e nove) meses, sem receber o imóvel e sem reaver o valor desembolsado – certo é que somados estes 49 meses de aluguel, ao percentual de 0,5%, garantiria à autora o direito à percepção de lucros cessantes à ordem de 24,5% sobre o valor do imóvel (=0,5% x 49 meses), ou seja, muito mais do que os 10% previstos na
cláusula sexta
do contrato de compra e venda.” (ID. n. 52602469 - Pág. 14 – gr.)

E não poderia ser diferente.

O fato de o empreendimento ainda não ter sido entregue é de todo irrelevante para fins de lucros cessantes posto que, tendo a sentença rescindido o contrato, com a determinação da devolução, à adquirente, de todos os valores desembolsados pelo negócio, e embargante já não poderia locar o imóvel. Afinal, com a rescisão, o imóvel negociado – ou ao menos aquilo de deveria sê-lo, volta a pertencer à alienante.

A verdade é que, a esse respeito, o aresto não se manteve silente, não havendo cogitar-se de omissão nesse particular.

Assim, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
tão somente para sanar a omissão quanto à análise do pedido de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, sem, no entanto, alterar o julgado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020